Tribunal: TJDFT
Processo: 0714231-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714231-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DINAMAR CRISTINA PEREIRA ROCHA AGRAVADO: CHRYSTIAN REIS DE FIGUEIREDO, EDVALDO FERNANDES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DINAMAR CRISTINA PEREIRA ROCHA, ora executada/agravante em face de Decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença manejado por CHRYSTIAN REIS DE FIGUEIREDO e EDVALDO FERNANDES DA SILVA, ora exequentes/agravados, nos seguintes termos (ID Num. 164950686): “Trata-se da deflagração da fase de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais na qual os exequentes postulam o adimplemento da quantia de R$ 6.278,97 e do reembolso pelo pagamento das custas processuais, no importe de R$ 274,49 (ID 186256920). A executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença sob o fundamento de que os advogados do Senado Federal não possuem legitimidade para postular o pagamento dos honorários sucumbenciais (ID 188653517). Os exequentes (ID 190390729) manifestaram-se pela rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença, pela condenação em honorários e pela consequente liberação da quantia depositada pela executada. Os autos vieram conclusos para decisão. Feito um breve relatório, Passo a decidir. Os honorários de sucumbência constituem verba de natureza alimentar e são de titularidade do advogado, público ou privado (artigo 85, §§14o e 19o do Código de Processo Civil). Ademais, incumbe ao próprio advogado, em nome próprio, promover a execução dos honorários, já que são verbas de sua titularidade. A parte patrocinada em juízo pelo advogado não detém essa legitimidade. Trata-se de verba a ser destinada única e exclusivamente ao advogado. Ressalta-se que essa titularidade não importa no déposito da quantia diretamente para conta do advogado público, pois há um fundo específico para esse fim, diferentemente do que ocorre com os advogados privados. No que pertine aos advogados privados, os honorários são depositados diretamente em suas contas bancárias ou direcionadas a conta do escritório de advocacia ao qual estão vinculados, conforme permissivo legal (artigo 85, §15o do Código de Processo Civil). Isso significa que a titularidade da verba honorária e o direcionamento de tal verba não se confundem. Tanto é que, no presente caso, os honorários serão destinados ao fundo do Senado Federal e não para as contas individualizadas de cada patrono. Assim sendo, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheço a legitimidade dos advogados do Senado Federal para executarem os honorários de sucumbência. Transcorrido o prazo para interposição de recurso, ou no caso de sua interposição, inexistindo efeito suspensivo, libere-se o valor depositado no processo (ID 188653523), conforme requerido no item "b" da petição de ID 186256920. Após a liberação dos valores, considerando que o depósito efetuado pelo devedor não se confunde com o cumprimento voluntário da obrigação, razão pela qual não afasta a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do CPC, intime-se a parte exequente para requerer o que entende de direito. (...).” Em suas razões recursais, a executada narra que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença no qual apresentou impugnação suscitando a preliminar de ilegitimidade ativa dos exequentes, advogados do Senado Federal, para postular o pagamento dos honorários sucumbenciais. O pedido foi indeferido, na forma da decisão agravada. Argumenta, em linhas gerais, que não há lei que assegure aos advogados públicos do Senado Federal percepção de honorários de sucumbência, fato reconhecido no parecer no 207 da própria advocacia do Senado. Destaca que o art. 85, §19, do Código de Processo Civil é norma de eficácia limitada não regulamentada, de modo que não possui autoaplicabilidade. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugna pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa dos agravados, bem como pela condenação dos agravados por litigância de má-fé e a restituir o valor indevidamente cobrado. Preparo devidamente recolhido em ID Num. 57726532. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso em apreço, não verifico a presença dos requisitos necessários à concessão do pedido liminar pretendido. Conforme relatado, a parte executada se insurge contra a decisão agravada que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa dos exequentes. Sustenta que não há lei que assegure aos advogados públicos do Senado Federal percepção de honorários de sucumbência; e que o art. 85, §19, do Código de Processo Civil é norma de eficácia limitada não regulamentada, de modo que não possui autoaplicabilidade. Contudo, ao menos em primeira análise, não verifico a ilegitimidade ativa suscitada. Sobre o tema em debate neste recurso, o art. 85 do Código de Processo Civil contempla as seguintes disposições: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (...) § 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. (...) § 19. Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei.” (grifos nossos) Extrai-se dos dispositivos legais acima transcritos que a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios do vencedor é uma imposição legal, tendo em vista que os honorários constituem direito do advogado, inclusive de advogados públicos. A fixação dos honorários deve ser proporcional ao serviço prestado, considerando-se os fatores descritos no §2o, acima transcrito. No caso dos autos, os exequentes, ora agravados, são advogados do Senado Federal e atuaram na causa como advogados da parte ré no feito originário, a qual ocupa cargo comissionado de Diretora-Geral do referido órgão, e promoveram o cumprimento de sentença em nome próprio, com pedido de transferência dos valores da verba sucumbencial para o Fundo do Senado Federal. O cadastro do processo no sistema PJe revela que os ora exequentes representaram, em nome próprio, a parte vencedora no feito originário. Não consta no aludido registro que a representação da ré tenha sido feita pela Advocacia do Senado Federal como órgão, da mesma forma que atuam, por exemplo, a Procuradoria Geral do Distrito Federal ou a Advocacia Geral da União. Seguindo esta mesma lógica, entendo que os exequentes, ora agravados, possuem legitimidade para propor o cumprimento de sentença em nome próprio, pois efetivamente atuaram na causa e fazem jus aos honorários. Afinal, vale repetir que a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios é uma imposição legal, de modo que a parte não pode se escusar do cumprimento da determinação sob a alegação de que não há previsão legal específica para o pagamento de honorários advocatícios aos advogados do Senado Federal. Ademais, no caso dos autos os agravados pleitearam a transferência dos valores dos honorários para o Fundo do Senado Federal, cabendo à mencionada Casa Legislativa definir a destinação dos valores e a forma de sua repartição. Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO PELO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS A ADVOGADO PÚBLICO. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO. Os procuradores do Distrito Federal fazem jus ao recebimento de honorários de sucumbência devidos nas causas e nos procedimentos de que participem o Distrito Federal. Referidas verbas, embora sejam privadas e constituam direito autônomo do advogado, podem ser postuladas em sede de cumprimento de sentença tanto pelo Distrito Federal quanto pelo procurador que atuou no feito. Reconhecida a legitimidade do Distrito Federal para postular o recebimento da verba honorária em juízo, está isento do pagamento das custas processuais, por força do disposto no Decreto-Lei Distrital n. 500/1969 e no art. 4o, da Lei n. 9.289/1996. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1237256, 07243759120198070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 20/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Nesse sentido, não verifico a probabilidade do direito, sendo necessário o indeferimento da medida assecuratória pleiteada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 15 de abril de 2024 23:45:09. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora